Tribunal: TJDFT
Processo: 0726264-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 1169/STJ. TEMA 1170/STF. PEDIDO DE SUSPENSÃO INDEFERIDO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810/STF. IPCA-E. COISA JULGADA. TEMA 733 STF. TEMA 905/STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a suspensão de processamento prevista no § 5o do art. 1.035 do Código de Processo Civil não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la (QO no RE 966.177/RS). O Relator do recurso paradigma do Tema 1.170/STF (RE 1.317.982/ES) não determinou a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão.
2. Em que pese o Superior Tribunal de Justiça ter determinado a suspensão de todos os processos que versem sobre liquidação prévia de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento individual (Tema 1.169/STJ), a apuração do valor no caso concreto demanda meros cálculos aritméticos, conforme reconhecido na própria impugnação do executado na origem. Desnecessária a fase de liquidação, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC.
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
4. A matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificam a oposição do recurso integrativo.
5. Embargos de Declaração não providos. Pedido de suspensão indeferido. Decisão unânime.